Tribunal: TJSP
Processo: 1047231-13.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Apelação. Compra e venda. Rescisão e restituição de quantias. Parcial procedência dos pedidos principal e reconvencional. Inconformismo da ré. Descabimento. pedido de revogação da justiça gratuita concedida ao autor. Ausência de demonstração de alteração da capacidade financeira do beneficiário. Manutenção da benesse. Taxa de fruição. Pedido para que seja fixada ao longo de todo o período do

Ementa:
Apelação. Compra e venda. Rescisão e restituição de quantias. Parcial procedência dos pedidos principal e reconvencional. Inconformismo da ré. Descabimento. pedido de revogação da justiça gratuita concedida ao autor. Ausência de demonstração de alteração da capacidade financeira do beneficiário. Manutenção da benesse. Taxa de fruição. Pedido para que seja fixada ao longo de todo o período do contrato. Diante da ausência de prova da existência de período de ocupação do bem sem contraprestação, cessada aquela por ordem liminar, a taxa de fruição somente é devida quando os pagamentos foram cessados, sob pena de enriquecimento indevido do comprador. Taxa de ocupação apenas pelo período em que não houve a contraprestação financeira do comprador. Manutenção desse entendimento. Tema 1059, STJ aplicado para honorários recursais. Sentença mantida. Apelação não provida.